Tribunal: TJDFT
Processo: 0733446-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733446-10.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: ANTÔNIA LIMA FONTENELE, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ANTÔNIA LIMA FONTENELE DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTÔNIA LIMA FONTENELE e DISTRITO FEDERAL em face do acórdão no 2070060 (ID 78961280), que conheceu do agravo de instrumento e a ele negou provimento. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se as partes embargadas, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Publique-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator